Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Comprovado que terceira estranha ao cumprimento de sentença é a proprietária dos direitos sobre o imóvel, os embargos de terceiro devem ser acolhidos para a liberação da constrição. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que acolheu os embargos de terceiro e liberou a constrição que pendia sobre os direitos de propriedade do lote.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se o imóvel constrito é o mesmo indicado pela embargante e se a venda à embargante é nula por decisão judicial transitada em julgado ou por simulação.
III. Razões de decidir
3. Os documentos comprovam que o imóvel descrito na cessão de direito de imóvel é o mesmo que foi objeto de constrição, o que configura a legitimidade ativa.
4. Não houve o reconhecimento judicial de nulidade do contrato de cessão de direito alegado pela parte recorrente.
5. A alegação de simulação não foi declinada em contestação, tratando-se de inovação recursal não passível de conhecimento.
6. O documento apresentado pela embargante demonstra que o bem penhorado não pertence à devedora, que o ocupa na qualidade de locatária.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Comprovado que terceira estranha ao cumprimento de sentença é a proprietária dos direitos sobre o imóvel, os embargos de terceiro devem ser acolhidos para a liberação da constrição.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: n/a